Tribunal: TJSP
Processo: 1003526-09.2019.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Civil e processual. Bancário. Ação revisional de contratos de empréstimo pessoal. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma manifestada pela autora.
Nos contratos firmados por instituições financeiras não há lugar para a limitação dos juros remuneratórios, devendo prevalecer os estipulados na avença, salvo se abusivos, assim considerados os que destoam da taxa média praticada pelo mercado.

Ementa:
Civil e processual. Bancário. Ação revisional de contratos de empréstimo pessoal. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma manifestada pela autora.
Nos contratos firmados por instituições financeiras não há lugar para a limitação dos juros remuneratórios, devendo prevalecer os estipulados na avença, salvo se abusivos, assim considerados os que destoam da taxa média praticada pelo mercado. Abusividade reconhecida no caso concreto, uma vez que as taxas pactuadas (22,00% e 18,50% ao mês) são muito superiores à da taxa média divulgada pelo BACEN para as operações de crédito na espécie.
Situação vivenciada pela autora que não pode ser classificada como mero aborrecimento cotidiano, gerando, sim, abalo ao patrimônio imaterial. Quantum indenizatório mantido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), adequado ao caso concreto.
Esta C. Câmara, em casos como este, vem adotando a orientação do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que inviável a restituição em dobro, se não evidenciada a má fé da instituição financeira.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281281
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003526-09.2019.8.26.0481, da Comarca de Presidente Epitácio, em que é apelante
CORNÉLIA FRANÇA MACIEL (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO AGIBANK
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003526-09.2019.8.26.0481 -Voto no 20.277
2
Apelação n. 1003526-09.2019.8.26.0481
Voto n. 20.277
Comarca:
Presidente Epitácio (2a Vara Cível)
Apelante:
Cornélia França Maciel
Apelada:
Banco Agibank S/A

MM. Juiz:
Vinicius Peretti Giongo
Civil e processual. Bancário. Ação revisional de contratos
de empréstimo pessoal. Sentença de improcedência.
Pretensão à reforma manifestada pela autora.
Nos contratos firmados por instituições financeiras não
há lugar para a limitação dos juros remuneratórios,
devendo prevalecer os estipulados na avença, salvo se
abusivos, assim considerados os que destoam da taxa
média praticada pelo mercado. Abusividade reconhecida
no caso concreto, uma vez que as taxas pactuadas
(22,00% e 18,50% ao mês) são muito superiores à da taxa
média divulgada pelo BACEN para as operações de
crédito na espécie.
Situação vivenciada pela autora que não pode ser
classificada
como
mero
aborrecimento
cotidiano,
gerando, sim, abalo ao patrimônio imaterial. Quantum
indenizatório mantido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
adequado ao caso concreto.
Esta C. Câmara, em casos como este, vem adotando a
orientação do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido
de que inviável a restituição em dobro, se não
evidenciada a má fé da instituição financeira.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I Relatório.
Cornélia França Maciel, ora apelante, celebrou dois contratos
de empréstimo pessoal com Banco Agibank S/A, ambos no dia 30 de agosto de
2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003526-09.2019.8.26.0481 -Voto no 20.277
3
Em relação ao primeiro contrato, de número 1211635653, o
montante financiado foi de R$ 840,88 (oitocentos e quarenta reais e oitenta e
oito centavos), para pagamento em 12 parcelas mensais no valor de R$ 212,00
(duzentos e doze reais), com início em 5 de outubro de 2010. A taxa de juros
remuneratórios ajustada foi de 22,00% ao mês e 987,22% ao ano. O CET anual
foi de 1.395,26%.
No segundo contrato, n. 12116372280, o montante financiado
foi de R$ 363,01 (trezentos e sessenta e três reais e um centavo), para
pagamento em parcela única no dia 5 de dezembro de 2018. A taxa de juros
remuneratórios ajustada foi de 18,50% ao mês e 666,69% ao ano. O CET anual
foi de 724,31%.
Aduzindo que os contratos estabeleceram a cobrança de juros
abusivos, pois os percentuais são muito superiores à média de mercado, que na
ocasião seria de 8,00%, e, ainda, que tem quase todo o seu benefício
previdenciário descontado para pagamento das parcelas, deduziu os seguintes
pedidos: (a) a declaração de abusividade das taxas de juros “nos contratos no
12116356553 e 1211637280, revisando-os a fim de que os valores das parcelas sejam
recalculadas com base na aplicação da taxa média de mercado vigente à época da contratação
(8% ao mês, 96% ao ano)”; (b) a restituição em dobro dos valores que pagou em
excesso e (c) a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos
morais, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). (Fls. 16/17.)
A instituição financeira ofereceu contestação (fls. 40/64),
acompanhada de documentos (fls. 65/104), aventando em preliminar:
decadência, impugnação ao valor da causa, inépcia da petição inicial, a falta de
interesse processual e a impossibilidade jurídica do pedido. Cuidando do mérito
da causa, pugnou pela improcedência da demanda, sustentando, no que tem
mais relevo, a legalidade de todas as cláusulas e encargos contratuais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003526-09.2019.8.26.0481 -Voto no 20.277
4
defendendo, ainda, a inocorrência de danos morais.
Colhida a manifestação sobre a contestação (fls. 109/113),
veio a lume a sentença hostilizada de fls. 118/122, proferida nos termos do art.
355, inciso I, do Código de Processo Civil, que julgou improcedentes os
pedidos. Sucumbente, a autora foi condenada ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor
atualizado da causa, com a ressalva de que ela é beneficiária da justiça gratuita.
Inconformada, apela a autora pugnando pela reforma da
sentença, para que a demanda seja julgada totalmente procedente (fls. 125/136).
Contrarrazões
a
fls.
140/156,
pugnando
pelo
não
conhecimento ou pelo desprovimento do recurso.
II Fundamentação.
Esta apelação comporta parcial provimento.
Primeiramente,
cumpre
rejeitar
o
pedido
de
não
conhecimento do apelo, por alegada violação ao princípio da dialeticidade, ao
argumento de que a petição recursal “é mera compilação do teor da petição inicial
apresentada pela autora/recorrente” (fls. 143).
A petição recursal atende, sim, satisfatoriamente os requisitos
estabelecidos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil, dela se podendo
extrair, sem dificuldade, as razões pelas quais a autora pede a reforma da
sentença.
Registre-se que o C. Superior Tribunal de Justiça entende que
“a mera repetição, no recurso de apelação, dos termos da petição inicial ou da contestação, não é
fator suficiente a ensejar o não conhecimento do recurso por ofensa o princípio da dialeticidade”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003526-09.2019.8.26.0481 -Voto no 20.277
5
(5a Turma
Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n.
1.304.723/RS Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca Acórdão de 18
de outubro de 2018, publicado no DJE de 26 de outubro de 2018).
Confiram-se, ainda, do mesmo tribunal de sobreposição: (a) 1a
Turma Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 1.186.568/PE
Relator Ministro Sérgio Kukina Acórdão de 24 de abril de 2018, publicado no
DJE de 4 de maio de 2018; (b) 2a Turma Recurso Especial n. 1.280.083/MG
Relatora Ministra Eliana Calmon - Acórdão de 15 de agosto de 2013, publicado
no DJE de 22 de agosto de 2013; e (c) 4a Turma Agravo Regimental no
Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.309.851/PR Relator Ministro
Marco Buzzi - Acórdão de 5 de setembro de 2013, publicado no DJE de 19 de
setembro de 2013.
Superada a questão, passa-se a análise do apelo.
Examinando os juros remuneratórios em contratos celebrados
por instituições financeiras, a jurisprudência pátria tem admitido sua revisão na
hipótese de se revelarem abusivos, assim considerados os que destoam da taxa
média praticada pelo mercado, e desde que a abusividade tenha sido cabalmente
demonstrada.
A propósito, o C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento
do Recurso Especial n. 1.112.880/PR, submetido ao regime do artigo 543-C do
Código de Processo Civil de 1973, consolidou “o entendimento de que: 1) Nos
contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, deve ser consignado no
respectivo instrumento o montante dos juros remuneratórios praticados. Ausente a fixação da
taxa no contrato, deve o juiz limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie,
divulgada pelo BACEN, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente. 2) Em
qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se verificada
abusividade nos juros remuneratórios praticados” (2a Seção Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003526-09.2019.8.26.0481 -Voto no 20.277
6
Ministra Nancy Andrighi Acórdão de 12 de maio de 2010, publicado no DJE
de 19 de maio de 2010 sem negrito no original).
Confiram-se, ainda, do mesmo tribunal de sobreposição: (a) 2a
Seção Recurso Especial n. 407.097/RS Relator Ministro Ari Pargendler
Acórdão de 12 de março de 2003, publicado no DJU de 29 de setembro de
2003; (b) 3a Turma Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n.
1.470.820/MS Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva Acórdão de 14 de
outubro de 2019, publicado no DJE de 17 de outubro de 2019; e (c) 4a Turma
Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 1.473.053/RS Relatora
Ministra Maria Isabel Gallotti Acórdão de 7 de novembro de 2019, publicado
no DJE de 19 de novembro de 2019.
No caso em exame, a abusividade da taxa de juros
remuneratórios pactuada é manifesta, uma vez que foi estipulada em 22,00% ao
mês e 987,22% ao ano em relação ao contrato n. 1211635653 e em 18,50% ao
mês e 666,69% ao ano em relação ao contrato n. 1211637280, enquanto a taxa
média de mercado informada pela autora era de 8,00% ao mês e 96,00% ao ano
(a ré não cuidou de impugnar especificamente a taxa informada pela autora).
Corroborando o expendido, colhem-se os seguintes julgados
deste E. Tribunal de Justiça, anotando que se referem a contratos celebrados
pela instituição financeira apelada:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C.C. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS Empréstimo pessoal Taxa de juros cobrada pela
instituição financeira que extrapola o limite razoável da média de
mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, ocorrendo
abusividade Precedentes Redução do valor devido Dano moral
não verificado Sucumbência recíproca Recurso provido, em
parte.
(14a
Câmara
de
Direito
Privado

Apelação
n.
1008737-04.2018.8.26.0047 Relatora Lígia Araújo Bisogni Acórdão
de 16 de setembro de 2019, publicado no DJE de 19 de setembro de
2019, sem grifo no original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003526-09.2019.8.26.0481 -Voto no 20.277
7
Apelação
Empréstimo pessoal
Ação revisional c.c.
repetição de indébito Sentença de rejeição dos pedidos Reforma,
para proclamar a procedência parcial da ação, com a limitação dos
juros remuneratórios para a média de mercado, salvo se as taxas
aplicadas forem mais favoráveis à autora. Sucumbência recíproca e
equivalente. 1. Princípio da dialeticidade
Preliminar de não
conhecimento do recurso parcialmente procedente. Peça recursal
dando cumprimento ao pressuposto do art. 1.010, III, do CPC, salvo
no que se refere ao tema da capitalização dos juros. Indevida
inovação recursal, em desatenção às regras dos arts. 329 e 1.014 do
CPC de 2015. Irresignação, de todo modo, improcedente, no que
concerne a tal tema. 2. Taxa de juros remuneratórios Instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional não se sujeitando à
limitação de margem de lucro disciplinada pela Lei 1.521/51, nem à
limitação de taxa de juros de que trata o vetusto Decreto
22.626/33. Situação dos autos, contudo, em que a taxa de juros
contratada supera em muito a contemporânea média de mercado
para operações de mesma espécie. Hipótese impondo a limitação
dos juros remuneratórios. Sentença reformada nessa passagem.
Conheceram apenas em parte da apelação e, na parte conhecida,
lhe deram provimento. (19a Câmara de Direito Privado Apelação n.
1002437-48.2018.8.26.0072 Relator Ricardo Pessoa de Mello Belli
Acórdão de 15 de agosto de 2019, publicado no DJE de 2 de
setembro de 2019, sem grifo no original).
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATOS
DE
EMPRÉSTIMO.
REFORMA DA R. SENTENÇA PARA ACOLHER O PEDIDO DE REVISÃO
DOS
JUROS
REMUNERATÓRIOS
PACTUADO
NO
CONTRATO
FIRMADO ENTRE AS PARTES, TENDO EM VISTA A ABUSIVIDADE DA
TAXA DE 22% AO MÊS, QUE EXTRAPOLA A MÉDIA COBRADA PELAS
DEMAIS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS EM OPERAÇÕES DA MESMA
ESPÉCIE. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DO MERCADO, DIVULGADA
PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL, EM CONSONÂNCIA COM O
POSICIONAMENTO ADOTADO PELO C. STJ. RECURSO PROVIDO. (22a
Câmara de Direito Privado Apelação n. 1000694-82.2019.8.26.0196
Relator Alberto Gosson Acórdão de 4 de julho de 2019, publicado
no DJE de 17 de julho de 2019, sem grifo no original).
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS
CRÉDITO PESSOAL

JUROS
REMUNERATÓRIOS

Alegação
de
juros
abusivos.
ADMISSIBILIDADE: Os juros aplicados de 16,26% e de 20,25% ao
mês e de 509,77% e de 814,16% ao ano são substancialmente
discrepantes em relação à taxa média de mercado, conforme
consulta ao "site" do Banco Central do Brasil. Devem ser aplicadas
as taxas médias de juros relativas às operações de concessão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003526-09.2019.8.26.0481 -Voto no 20.277
8
crédito pessoal não consignado aos contratos em questão.
RECURSO PROVIDO. (37a Câmara de Direito Privado Apelação n.
1000757-10.2019.8.26.0196
Relator Israel Góes dos Anjos

Acórdão de 23 de julho de 2019, publicado no DJE de 31 de julho de
2019, sem grifo no original).
Enfim, é o caso de acolher o pedido inicial, para afastar a
abusiva taxa de juros remuneratórios pactuada, determinando o recálculo do
contrato de acordo com a taxa média de mercado estabelecida pelo BACEN
para operações da mesma espécie (informada pela autora na petição inicial
8,00% ao mês e 96,00% ao ano), e “para condenar o apelado à devolução dos valores
indevidamente cobrados a tal título, com correção monetária desde os desembolsos e juros de
mora, de 1% a.m., contados da citação, para os valores até então satisfeitos, e, mês a mês, para
os ulteriores segundo o que for apurado em liquidação por arbitramento ou à compensação do
que foi cobrado a maior, com correção e juros de mora, para com eventual e legítimo saldo
devedor” (conforme precedente supra desta C. Câmara).
Sob outro aspecto, deve ser acolhido o pedido de indenização
por danos morais, uma vez que a situação vivenciada pela autora não pode ser
classificada como mero aborrecimento cotidiano, tendo ocorrido, sim, abalo ao
patrimônio imaterial, embora leve, conclusão que decorre do próprio conceito
do instituto.
Na lição de Jorge Bustamante Alsina, o dano moral pode ser
definido “como a lesão aos sentimentos que determina dor ou sofrimentos físicos, inquietação
espiritual, ou agravo às afeições legítimas e, em geral, toda classe de padecimentos insuscetíveis
de apreciação pecuniária” (apud Rui Stoco. Tratado de responsabilidade civil. 9a
edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. Tomo II, página 933).
De acordo com Yussef Said Cahali, dano moral “é a dor
resultante da violação de um bem juridicamente tutelado, sem repercussão patrimonial”,
enfatizando que ela pode ser classificada como “dor física dor-sensação, como a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003526-09.2019.8.26.0481 -Voto no 20.277
9
denominada Carpenter nascida de uma lesão material” ou “dor moral dor-sentimento, de
causa imaterial” (Dano moral. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011.
Página 28).
E conforme Antônio Jeová Santos, “o que configura o dano moral
é aquela alteração no bem-estar psicofísico do indivíduo”, daí decorrendo que “se do ato de
outra pessoa resultar alteração desfavorável, aquela dor profunda que causa modificações no
estado anímico, aí está o início da busca do dano moral” (Dano moral indenizável. 4a
edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003. Páginas 94/95).
Ressalte-se que na hipótese vertente, como ensinam
Rodrigues Wambier e Tereza Arruda Alvim Wambier, “a prova efetiva do dano pode
ser afastada porque qualquer homem médio que tivesse passado pela situação da vítima do
dano teria experimentado as mesmas sensações (a mesma dor, o mesmo sofrimento etc.)” (A
prova do dano moral da pessoa jurídica. Revista Jurídica, Porto Alegre: Notadez,
número 317, ano 52, páginas 7-13).
No que se refere à fixação do quantum indenizatório, Rui
Stoco leciona que se trata de “questão verdadeiramente angustiante”, na consideração
de que o dano moral, “ao contrário do dano material que se afere em função do dano
emergente (aquilo que efetivamente se perdeu) e do lucro cessante (aquilo que se deixou de
ganhar) e, portanto, mostra-se matematicamente aferível , não traduz um desfalque ao
patrimônio, nem diminuição alguma”. Adiante, o doutrinador ensina que a tendência
moderna “é a aplicação do binômio punição e compensação, ou seja, a incidência da teoria do
valor do desestímulo (caráter punitivo da sanção pecuniária) [embora seja mais adequado
falar em caráter pedagógico e não em caráter punitivo] juntamente com a teoria da
compensação, visando destinar à vítima uma soma que compense o dano moral sofrido”,
pontuando, ademais, que “parte da doutrina também faz menção ao binômio punição e
prevenção, como Caio Mário, Carlos Alberto Bittar, Sergio Cavalhieri Filho e Antônio Jeová
Santos” (Tratado de responsabilidade civil. 9a edição. São Paulo: Editora Revista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003526-09.2019.8.26.0481 -Voto no 20.277
10
dos Tribunais, 2013. Tomo II, páginas 991 e 993).
No caso concreto, levando em conta o caráter dúplice da
indenização (pedagógico e compensatório), afigura-se adequada e razoável
indenização de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que representa significativo
conforto material para a autora, sem enriquecê-la indevidamente, além de
estimular a ré a aprimorar sua conduta, de modo a evitar danos aos
consumidores.
Corroborando o expendido, confiram-se os seguintes julgados
deste E. Tribunal de Justiça (observando que se referem a processos envolvendo
a apelada):
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO -
CONTRATO BANCÁRIO CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO -
RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA - APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DO "PACTA SUNT SERVANDA" QUE DEVE SER MITIGADO
JUROS REMUNERATÓRIOS TAXA ABUSIVIDADE VERIFICADA NO
CASO CONCRETO HIPÓTESE EM QUE A TAXA MÉDIA PRATICADA
PELO RÉU DIVERGIU SUBSTANCIALMENTE DAQUELA PRATICADA
PELO MERCADO EM OPERAÇÕES DA ESPÉCIE APLICAÇÃO DA TAXA
MÉDIA PARA O PERÍODO DA CONTRATAÇÃO RESTITUIÇÃO DE
VALORES COBRADOS A MAIOR DEVIDA
DANO MORAL

OCORRÊNCIA SITUAÇÃO DO CASO CONCRETO QUE VAI ALÉM DO
MERO ABORRECIMENTO INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 5.000,00 -
SENTENÇA REFORMADA
RECURSO PROVIDO EM PARTE. (23a
Câmara de Direito Privado Apelação n. 1020244-59.2016.8.26.0005
Relator Paulo Roberto de Santana Acórdão de 3 de abril de 2018,
publicado no DJE de 9 de abril de 2019 grifou-se).
Apelação Contratos de mútuo bancário Ação revisional c.c.
repetição de indébito c.c. indenização por danos morais Sentença
de parcial acolhimento dos pedidos
Irresignação, da ré,
improcedente. Vistosamente abusivas as taxas de juros pactuadas
nos contratos em exame. Irrepreensível a r. sentença ao ter
determinado a revisão do débito oriundo dos negócios, com a
condenação da ré à restituição do que cobrou a maior. Dano moral
sem sombra de dúvida verificado. Autor submetido a desgaste,
perda de tempo, angústias e aflições, para dizer o mínimo.
Indenização bem arbitrada na importância de R$ 5.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003526-09.2019.8.26.0481 -Voto no 20.277
11
Negaram provimento à apelação. (19a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 0029111-64.2011.8.26.0577 Relator Ricardo Pessoa de
Mello Belli Acórdão de 12 de dezembro de 2019, publicado no DJE
de 22 de janeiro de 2020, sem grifo no original)1.
Sobre o valor ora arbitrado a título de indenização por danos
morais incidirá correção monetária desde a presente data, por força da Súmula
n. 362 do C. Superior Tribunal de Justiça, enquanto os juros de mora serão
contados da citação, uma vez que se trata de ilícito contratual (conforme, por
todos, do C. Superior Tribunal de Justiça: 4a Turma Agravo Interno no
Recurso Especial n. 1.773.608/PR Relator Ministro Antônio Carlos Ferreira
Acórdão de 17 de dezembro de 2019, publicado no DJE de 19 de dezembro de
2019).
De outra parte, todavia, esta Câmara e outros órgãos
fracionários desta C. Corte Estadual, apreciando casos análogos, vem adotando
a orientação no sentido de que inviável a restituição em dobro, por isso que
não evidenciada, em casos como este (taxa de juros abusiva), a ocorrência de má-
fé.
Desta Câmara, podem ser indicados os seguintes (e recentes)
precedentes: (a) Apelação n. 1003513-76.2019.8.26.0168 Relatora Daniela
Menegatti Milano Acórdão de 3 de abril de 2020; (b) Apelação n. 1002604-
96.2019.8.26.0115 Ricardo Pessoa de Mello Belli Acórdão de 2 de abril de
2020 (c) Apelação 1000218-61.2020.8.26.0664 João Camillo de Almeida
Prado Costa
Acórdão de 31 de março de 2020; (d) Apelação n.
1010611-15.2017.8.26.0223 Relator Hamid Bdine Acórdão de 12 de junho de
1 Consta do julgado: “Aplica-se a situações como a dos autos a chamada teoria do “Desvio Produtivo do Consumidor”, sustentada pelo
Ilustre advogado MARCOS DESSAUNE, na obra de mesmo nome (Editora Revista dos Tribunais, 2011). Conforme o autor, “o
desvio produtivo caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar
as suas competências de uma atividade necessária ou por ele preferida para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de
oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável””.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003526-09.2019.8.26.0481 -Voto no 20.277
12
2019.
De outras CC. Câmaras deste Tribunal (a) 11a Câmara de
Direito Privado Apelação n. 3085-28.2018.8.26.0072 Relator Renato Rangel
Desinano Acórdão de 18 de junho de 2019; (b) 23a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 1016161-03.2016.8.26.0004 Relator Sérgio Shimura Acórdão de
28 de setembro de 2018; e (c) 38a Câmara de Direito Privado Apelação n.
1010183-87.2015.8.26.0066 Relator Fernando Sastre Redondo Acórdão de 30
de maio de 2019.
Tendo em vista a solução conferida à lide, bem verificada a
sucumbência mínima do autor, em atenção aos critérios do § 2o, do artigo 85, do
Código de Processo Civil, e sobretudo à simplicidade e exígua duração da causa,
os honorários advocatícios ficam bem arbitrados em 15% (quinze por cento) do
valor da condenação.
III Conclusão.
Diante do exposto, dá-se provimento parcial ao recurso,
para (iii.1) afastar a abusiva taxa de juros remuneratórios pactuada,
determinando o recálculo do contrato de acordo com a taxa média de mercado
estabelecida pelo BACEN para operações da mesma espécie (informada pela
autora na petição inicial como sendo 8,00%); (iii.2) condenar o réu à devolução
dos valores indevidamente cobrados a tal título, nos termos da fundamentação e
(iii.4) condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais, no valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária desde a presente data e
juros de mora a contar da citação.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)